Tribunal: TJMT
Processo: 1018278-23.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018278-23.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 655.501.101-72 (AGRAVADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), APARECIDA SCATAMBULI SICUTO - CPF: 362.738.131-91 (ADVOGADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA. IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. PESSOA NATURAL PARA USO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença concessiva de segurança que declarou a não incidência do ICMS sobre a arrematação de veículo GM/S10 LTZ DD4A, placas QZE2J27/MT, ano/modelo 2020/2020, adquirido em leilão judicial por pessoa natural.

II. Questão em discussão

2. Saber se incide ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão judicial realizado por pessoa natural para uso próprio.

III. Razões de decidir

3. A exigência do recolhimento de ICMS sobre veículo usado arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto anteriormente, resultaria na inobservância da regra constitucional da não-cumulatividade prevista no art. 155, parágrafo 2º, inciso I, da Constituição Federal.

4. O princípio da não-cumulatividade tem como pressuposto impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação, sendo comando constitucional que deve ser observado.

5. Nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal, combinado com o art. 110 do Código Tributário Nacional, somente mercadorias destinadas à revenda habitual mediante lucro se sujeitam ao ICMS.

6. A compra de veículo em leilão por pessoa natural para uso próprio, não sujeito a ato de mercancia, não integra a hipótese de incidência do ICMS, por ausência de circulação de mercadoria.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é consolidada no sentido da não incidência do ICMS sobre veículos usados arrematados em leilão judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Não incide ICMS sobre veículo usado arrematado em leilão judicial por pessoa natural para uso próprio, por ausência de circulação de mercadoria e em observância ao princípio constitucional da não-cumulatividade, uma vez que o imposto já foi recolhido anteriormente sobre o mesmo bem."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II e parágrafo 2º, inciso I; CTN, art. 110. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1020054-20.2019.8.11.0002; TJMT, N.U 1003954-33.2020.8.11.0041.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018278-23.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ADILSON PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo apresentado pelo Recorrente, mantendo a sentença que concedeu a segurança postulada, para declarar a não incidência do ICMS sobre a arrematação do bem objeto do presente
mandamus
, qual seja, veículo GM/S10 LTZ DD4A, placas QZE2J27/MT, ano/modelo 2020/2020, cor branca, chassi nº BG148MK0LC443849, renavam nº 1233170829, motor nº LWNF200771077.

Sustenta que, a decisão merece reforma, haja vista que a aquisição de bem, em sede de leilão, por arrematação, se trata de aquisição originária. Não se tem, assim, uma "cadeia", no bojo da qual foi cobrado o ICMS, que deve incidir normalmente no caso em apreço.

Dessa forma, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida.

Não houve apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018278-23.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ADILSON PEREIRA DA SILVA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo apresentado pelo Recorrente, mantendo a sentença que concedeu a segurança postulada, para declarar a não incidência do ICMS sobre a arrematação do bem objeto do presente
mandamus
, qual seja, veículo GM/S10 LTZ DD4A, placas QZE2J27/MT, ano/modelo 2020/2020, cor branca, chassi nº BG148MK0LC443849, renavam nº 1233170829, motor nº LWNF200771077.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, o Recorrido impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão da segurança para o fim de que seja declarada a não incidência do ICMS sobre a arrematação do bem em questão.

Aduz, em síntese, que, participou de leilão, expedido nos autos n. 1003106- 43.2020.8.11.0042, em nome da Sétima Vara Criminal de Cuiabá, ofertando lance aos 2 de agosto de 2022, sendo declarado vencedor em primeira praça do veículo, GM/S10 LTZ DD4A, placas QZE2J27/MT, ano/modelo 2020/2020, cor branca, chassi nº BG148MK0LC443849, renavam nº 1233170829, motor nº LWNF200771077.

Relata que, foi surpreendido, no momento em que foi realizar a transferência e licenciamento do exercício 2023 do respectivo veículo para seu nome, quando foi informado pelo DETRAN/MT, que havia uma incidência de cobrança de débitos de ICMS referente ao arremate do veículo em leilão público, que perfaz o valor de R$ R$ 38.301,20.

Informa que, requereu administrativamente a exclusão da cobrança do ICMS sobre o veículo, contudo, teve seu pleito indeferido sob o fundamento de não ter anexado ao processo administrativo a carta de arrematação, com o valor da arrematação, a NFe e o comprovante do recolhimento do ICMS incidente na operação.

A segurança foi concedida dos termos acima mencionados, ensejando a interposição de recurso de apelação, que foi desprovido por esta Relatora.

Novamente, o Recorrente apresenta irresignação, por meio do presente recurso.

Inobstante suas alegações e consoante consignado na decisão recorrida, a sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada, não havendo qualquer afronta às normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis.

Isso porque, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência deste Sodalício, no sentido de que exigência do recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade.

Veja-se:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL – NÃO INCIDÊNCIA – IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/1988 – RECURSO PROVIDO.

A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2o, inciso I) e tem, como pressuposto, impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação.

A exigência do recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade.

(N.U 1020054-20.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/8/2022, Publicado no DJE 18/9/2022). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO:INCIDÊNCIA DEICMSNA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EMLEILÃO– AUSENTE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO– ILEGALIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A via eleita se mostra adequada se a solução da lide não depender de dilação probatória, e a ação mandamental está instruída com provas documentais suficientes para o deslinde da causa.

2. Nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal, combinado com o art. 110 do Código Tributário Nacional, somente mercadorias destinadas à revenda habitual mediante lucro se sujeitam aoICMS.

3.No caso, a compra de veículo emleilãopor pessoa natural para uso próprio, não sujeito a ato de mercancia, não integra a hipótese de incidência doICMS
.

(N.U 1003954-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/2/2022, Publicado no DJE 14/2/2022). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025